Tribunal: STF
Processo: AI 766088
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. PERMANÊNCIA NA CONDIÇÃO DE SEGURADOS FACULTATIVOS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. LEI Nº 4.051/86 DO ESTADO DO PIAUÍ. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, oq ue é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.